Tribunal: TCU
Processo: 006.244/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais à apreciação do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de aposentadoria emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em benefício de Andrea Tereza Santos Meira. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 262 do Regimento Interno deste Tribunal e 7o, II, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Andrea Tereza Santos Meira e autorizar, em caráter excepcional, o seu registro; 9.2. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão: 9.2.1. promova a correção no cálculo da rubrica "VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05" no contracheque da interessada, bem como os ajustes correspondentes no seu adicional por tempo de serviço (anuênio) e na rubrica "IQ-INCENT.A QUALIFICAÇÃO 30%", sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.2.2. notifique a interessada sobre o inteiro teor desta deliberação e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) que, nos 30 (trinta) dias subsequentes à ciência desta decisão, disponibilize a este Tribunal o comprovante de ciência da comunicação pela interessada, nos termos do art. 21, I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pela interessada até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.5. comunicar esta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); 9.6. arquivar os autos.